Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009989-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICON DE ALMEIDA AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 689.560.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DE OLIVEIRA REIS - CPF: 966.699.342-20 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –– PRETENDIDA LIBERDADE –
ALEGADAS CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO LASTREADO EM ARGUMENTOS CONCRETOS E VINCULADOS AOS AUTOS – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva que indica com base em elementos constantes dos autos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, este último, apontado pela necessidade de assegurar a efetiva aplicação da lei penal, haja vista o paciente – em gozo de liberdade provisória - embora devidamente citado e intimado via edital, deixou de comparecer à solenidade instrutória, ensejando a suspensão do processo e a decretação da cautelar extrema.

2.

In casu
, uma vez que bem esclarecidas necessidade e adequação da medida extrema, a teor do que preconiza o art. 282, §6o do CPP, impede-se considerar a substituição do recolhimento por medidas cautelares menos severas previstas no art. 319, do mesmo
Códex
adjetivo, porquanto seriam insuficientes para os fins acautelatórios pretendidos.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

JOSIMAR DE OLIVEIRA REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 39890-41.2017.811.0042 (cód. 500866), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 e no art. 12, da Lei n.o 10.826/03.

O subscritor do
writ
inicia relatando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia
17/10/2019
, durante a audiência de instrução e julgamento em que decretada a sua revelia, tendo o magistrado singular justificado o decreto segregatício na suposta necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado teria se evadido do distrito da culpa, sendo o respectivo mandado efetivamente cumprido em
13/02/2020
.

Nesse contexto, o i. Defensor Público alicerça o alardeado constrangimento ilegal na
carência de fundamentação do decreto de prisão
, sob o viés de que,
além de a prisão preventiva não constituir um efeito da revelia
, de modo que não se pode presumir a fuga do agente com base unicamente no seu não atendimento ao chamamento processual; na hipótese em exame, o d. juízo
a quo
não motivou objetivamente a indispensabilidade da medida extrema e tampouco a insuficiência ou inadequação das cautelares diversas do art. 319 do CPP, não bastando para tanto a referência a conceitos jurídicos indeterminados, a invocação da gravidade em abstrato dos crimes e/ou a afirmação genérica acerca da presença do
periculum libertatis
sem a indicação de um único elemento concreto capaz de materializá-lo.

Diante de todo o exposto, e argumentando a título de “perigo da demora” os riscos que a manutenção do increpado em estabelecimento prisional superlotado produzem à sua saúde física e psicológica; o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para fazer cessar o constrangimento ilegal por ele suportado, com a revogação de sua prisão preventiva,
“expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa medida libertária”
. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 41811975 ao ID41811979.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 42604037) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos acostados ao processo eletrônico sob o ID 43640978 e ID 43640979.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 44571959).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Josimar de Oliveira Reis
teve sua prisão preventiva decretada em
17/10/2019

nos autos da Ação Penal n.o 39890-41.2017.811.0042 (cód. 500866), em que denunciado pela prática das condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 e no art. 12, da Lei n.o 10.826/03
, porquanto durante a solenidade instrutória, após decretada sua revelia, o d. magistrado singular entendeu por imprescindível a imposição da medida extrema como forma de assegurar a aplicação da lei penal, diante da existência de fortes indícios de que após a consumação dos delitos, o paciente teria se evadido do distrito da culpa.

Irresignado, impetrou o presente
mandamus
, por meio do qual almeja a revogação da constrição cautelar que lhe fora imposta, ao argumento de que o decreto segregatício carece de fundamentação idônea, pois afirma que para além de a prisão preventiva não ser feito automático da revelia, a d. autoridade impetrada não cuidou em demonstrar de maneira contundente os riscos que a liberdade do paciente oferecem ao corpo social, tampouco porque as medidas cautelares alternativas do art. 319, CPP seriam insuficientes ao caso em apreço.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece prosperar
.

De antemão, há de se destacar a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que sua decretação só é autorizada quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados, ainda, com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Nessa toada, em acurada análise do decreto, bem como da decisão que manteve a custódia preventiva, verifico que o d. magistrado singular respaldou a constrição cautelar do ora paciente na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CP
, uma vez que os crimes que lhe foram imputados – tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – são dolosos e apenados com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti,

entendo que restou demonstrado por meio dos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, que bem evidenciam o provável envolvimento do paciente com os delitos que lhe estão sendo imputados,
tanto que a denúncia ofertada em seu desfavor foi devidamente recebida pela autoridade impetrada
.

Já no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
assegurar a escorreita aplicação da lei penal
, porquanto após a instauração do processo-crime em seu desfavor, embora regularmente citado e intimado via edital, o favorecido nessa ordem deixou de comparecer à solenidade instrutória e sequer justificou sua ausência, o que, à toda evidência, revela a possibilidade de que tentava se furtar de eventual responsabilização penal, o que justifica a imposição da medida extremada.

Com efeito, consta da prova pré-constituída que o paciente e o corréu
Maicon de Almeida Amaral
foram inicialmente presos em flagrante no dia
10/10/2017
e, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia subseqüente, foram agraciados com a liberdade provisória cumulada com as seguintes medidas cautelares alternativas:
“comparecer a todos os atos do processo para o qual for intimado; não mudar de residência sem informar o juízo; não se ausentar da Comarca sem previa autorização judicial; recolher-se em sua residência no período noturno e nos finais de semana”
(
vide
: andamento virtual do APFD n.o 37261-94.2017.811.0042, disponível no sítio eletrônico do TJMT), das quais foram devidamente cientificados quando cumpridos os respectivos alvarás de soltura.

Sucede que, após ser colocado em liberdade, o paciente aparentemente passou a residir em outro local, tomando rumo ignorado e, embora procurado em todos os endereços informados por sua defesa ao juízo, não foi possível localizá-lo, sendo tal fato certificado no processo em
15/02/2019
, ocasião em que remetidos os autos à i. Defensoria Pública Estadual para apresentação de defesa preliminar, nos termos do art. 55, §3o da Lei n.o 11.343/06 – o que foi cumprido em
02/04/2019
.

A exordial acusatória foi recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau em
07/08/2019
, oportunidade em que determinada a citação e intimação via edital de ambos os acusados para comparecerem à solenidade instrutória designada para o dia
17/10/2019
.

Na data agendada, após constatada a ausência dos acusados, foram colhidos os depoimentos das testemunhas presentes – à título de prova antecipada – e determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional, com a decretação da prisão preventiva de ambos os denunciados, permanecendo os autos no arquivo provisório até a data de
22/11/2019
, quando determinado o prosseguimento do feito com relação ao acusado
Maicon de Almeida Amaral
, diante do cumprimento do mandado de prisão em desfavor deste na data de
19/11/2019 na comarca de Rolim de Moura/RO.

O feito prosseguiu com sua regular tramitação, até o dia
14/02/2020
, em que noticiado nos autos pela POLINTER o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
Josimar de Oliveira Reis
na comarca de Cáceres/MT – onde supostamente estava domiciliado à época.

Em seguida, no dia
22/05/2020
foi procedida à reanálise da prisão preventiva imposta ao paciente e ao corréu
Maicon
, tal como determina o art. 316 do CPP, tendo o d. magistrado singular concluído ser imprescindível mantê-los segregados para
garantir a aplicação da lei penal
, destacando, nesse ponto, que a revogação da medida extrema seria temerária porque os acusados
“estão residindo em outras comarcas e faltam apenas seus interrogatórios para encerramento da instrução processual”
(ID 43640979, p. 45).

Deveras, tal argumento se revela apto a sustentar a mantença da prisão processual imposta ao favorecido nessa ordem, sendo este, inclusive o posicionamento adotado pelo c. Tribunal da Cidadania, consoante se extrai do seguinte precedente,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉ DECLARADA REVEL.

PROCESSO SUSPENSO. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
RÉ QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS PELO MESMO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) 2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a nítida intenção da paciente de se furtar da aplicação da lei penal, a qual nunca foi encontrada mesmo sendo citada por edital e não compareceu a nenhum ato processual, tendo sido decretada sua revelia e a suspensão do processo, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta-se, ainda, que, a contrario sensu do alegado pela defesa, o fato de a paciente ser revel a coloca em situação de foragida, em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça.
(...)

6. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 476.830/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência uniformizada desta eg. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 26
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor prevê o seguinte,
in verbis
:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Além disso, se o d. juízo primevo entendeu por bem decretar a medida extremada, assim o fez por observar as vicissitudes do caso concreto, sendo certo que
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(STJ, RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016). Destaquei.

Logo, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em argumentos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelam a indispensabilidade da medida para garantir a efetiva aplicação da Lei.

Por consequência,
não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva ora vergastada ou substituí-la por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
, pois, como já aquilatado, nada obstante a prisão preventiva seja considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares existentes no ordenamento pátrio, sua aplicação é perfeitamente possível nos casos em que o juiz vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
exatamente como ocorreu
in casu
.

Outrossim, consoante o previsto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Portanto, uma vez que devidamente apontado, em elementos concretos, o
periculum libertatis
, as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente o encarcerado
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), máxime porque, até o momento, não foram suficientes para garantir que ele estivesse à disposição da Justiça, possibilitando o fiel processamento da ação penal que tramita em seu desfavor; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSIMAR DE OLIVEIRA REIS
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020